Tribunal: TJES
Processo: 5000824-26.2024.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000824-26.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO SERVICOS E COMERCIO S.A e outros
RECORRIDO: LUZIANE PERIM DADALTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO E QUITADO PELA AUTORA (R$ 479,94). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 8.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5000824-26.2024.8.08.0003

Recorrente: PORTO SEGURO SERVICOS E COMERCIO S/A

Recorrido: LUZIANE PERIM DADALTO

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que restou configurando o dever de indenizar da parte recorrente, por não lograr êxito na comprovação da existência de relação jurídica com a autora, razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, condenado a parte requerida na restituição em dobro da quantia cobrada e e quitada (R$ 479,94) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
a regularidade da dívida e consequente negativação
;
b)
impossibilidade de restituição em dobro do valor cobrado por ausência de má-fé;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Contudo, em que pese a narrativa constante das razões recursais, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer a evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente, decorrente da ausência de comprovação de relação jurídica com a autora a fim de justificar a cobrança de débitos e eventual negativação, pois sequer apresentou contrato entabulado com a mesma, limitando-se a meros argumentos.

Registre-se que os
prints
das telas sistêmicas apresentadas pela parte recorrente em sua peça de defesa não possuem força probatória, por se tratar de documento unilateral.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – DANOS POR QUEDA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TELAS SISTÊMICAS – MEIO UNILATERAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. -
As telas de sistemas apresentadas de maneira unilateral não servem, por si só, como meio de prova, notadamente diante da maleabilidade de seus dados
; - Comprovados os danos e o nexo causal com a má-prestação nos serviços de fornecimento de energia elétrica, exsurge a responsabilidade civil da concessionária em indenizar pelo evento; RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0760617-59.2021 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 19/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)

Com efeito,
“[...] Apesar do banco alegar que a cobrança foi válida, e se tratava de locação de celular não devolvido, não apresentou nenhum documento que comprovasse suas alegações. Não há nos autos nenhum documento ou contrato que justificasse a cobrança, ou a negativação do nome da autora”
(id. 12791247, negritei).

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição em dobro do valore indevidamente cobrado e quitado pela autora (R$ 479,94 – id. 12791018), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), em razão do pagamento ter sido efetuado em 07/12/2023.

Em relação ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. Nesse sentido:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. TRATANDO-SE DE DANO MORAL PURO, TAMBÉM CHAMADO IN RE IPSA, O QUAL INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO, A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA, POR SI SÓ, JÁ BASTA À CONFIGURAÇÃO DO DANO, CUJA REPARAÇÃO DEVE CORRESPONDER À REALIDADE DOS FATOS CONCRETOS, POIS TEM POR ESCOPO COMPENSAR OS PREJUÍZOS DA VÍTIMA, BEM COMO EVITAR A PRÁTICA REITERADA DOS ATOS LESIVOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM QUANTIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DO COLEGIADO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. UNÂNIME.(
Apelação Cível, Nº 50033869720218210052, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 30-10-2024)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. "IN RE IPSA". PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. - O simples fato de ter ocorrido a negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito lhe ocasiona o dano moral "in re ipsa", conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça - No tocante à fixação da indenização, deve o Magistrado sempre ter em mente que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.(
TJ-MG - AC: 50010483620218130453, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 25/10/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado a quo (R$ 8.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PORTO SEGURO SERVICOS E COMERCIO S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)